Tribunal: STF
Processo: ARE 1372845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Recurso inominado. Servidor público. Sentença de procedência. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo, conforme o art. 3º, II da EC 47/05. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da Emenda Constitucional 41/03 e 3º da Emenda Constituição 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “somente há a exigência de tal requisito (5 anos no nível) nos casos dos servidores que se aposentam pelas regras transitórias das Emendas Constitucionais (EC 41/03 e 47/05), já que todos aqueles que se aposentam pelas regras do corpo permanente da Constituição Federal não possuem direito à integralidade, sendo os respectivos proventos de aposentadoria calculados de acordo com o quanto previsto no artigo 40, §§ 1º, 2º, 3º, e 17, da Lei Maior. O próprio Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão de forma vinculante em dois precedentes vinculantes: Tema 139 e Tema 156.” (eDOC 7, p. 12).



    Aduz-se, que: 



    “nos termos da Lei Estadual nº 10.261/1968, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor (artigo 4º), criado por lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres públicos e providos por nomeação, transferência, reintegração, acesso (ou promoção), reversão e aproveitamento (artigo 11)." (eDOC 7, p. 14)



    Defende-se, que:



    “verificada a evolução funcional na carreira com a promoção, o servidor desocupa o seu cargo de origem e é investido em outro cargo vago da classe imediatamente superior da carreira a que pertence, que, em geral, corresponde a um nível de atribuições mais complexo ou viabiliza a assunção de funções de maior responsabilidade. Dessa forma, ao ser promovido, o funcionário desocupa o cargo de origem, sendo investido em cargo vago da classe imediatamente superior.” (eDOC 7, p. 15)



    Sustenta-se, por fim, que:



    “quando o constituinte exige que, para obter direito à aposentação, o servidor deve cumprir carência equivalente a cinco anos de efetivo exercício do cargo efetivo “em que se der a aposentadoria”, decerto não se refere ao cargo em que se deu o provimento originário, mas ao cargo em que irá ocorrer a inativação.” (eDOC 7, p. 16)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao entendimento de que “O acórdão recorrido está em harmonia com jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a promoção por acesso de servidor a classe distinta não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, motivo por que seria inaplicável ao caso o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para fins de aposentadoria, previsto no artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.” (eDOC 9, p. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 2-4)



    “(...)



    Bem examinados os autos, não vislumbro razão suficiente para alteração quanto ao que fora assentado pelo juiz sentenciante. Isso porque, não assiste à recorrente quanto à alegação de que o autor deveria permanecer cinco anos na última classe antes da aposentadoria para fazer jus ao beneficio com base no salário da última classe do cargo que o servidor se aposentar



    Por oportuno, transcrevo a disposição contida no artigo 3º da EC47/05:



    (...)



    Assim, da leitura do dispositivo supratranscrito, evidencia-se que os períodos enfatizados para fins de aposentação referem-se à permanência do servidor no cargo,nada aduzindo sobre as classes da respectiva carreira. O cargo tem relação com as funções exercidas pelo servidor público, diferente da divisão em níveis ou classes, essa que representa promoção horizontal na mesma carreira, somente para fins remuneratórios. Assim, quando o servidor da carreira policial é promovido para classe superior, a diferença que se constata é somente a da ascensão remuneratória de sua carreira,sendo incorreto equiparar-se cargo a classe. A leitura atenta da lei revela que a exigência, na verdade, é a permanência por no mínimo cinco anos no cargo em que ocorrer a inatividade. 



    Por fim, sirvo-me da prerrogativa estabelecida no artigo 46 da lei 9.099/95, nos termos da qual "...se a sentença for confirmada pelos seus próprios fundamentos,a súmula do julgamento servirá de acórdão...", sendo assim, torna-se desnecessário repisar, à exaustão, os argumentos lançados na decisão atacada. Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela SPPREV. Por consequência, condeno a parte recorrente no pagamento de custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.” 



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente